Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711939-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MBR ENGENHARIA LTDA., em face de JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de cobrança n. 0702547-36.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 57250633): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.891 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186882069 foi levado a registro em 08/08/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a pretensão da Construtora é obter, por meio da concessão da tutela de urgência, uma declaração judicial da autorização da retenção das chaves, minimamente, enquanto não sentenciado o processo de cobrança na origem; (ii) não parece crível que todo o trâmite processual de conhecimento se conclua até o mencionado termo de maio/2024, quando da finalização das obras do empreendimento habitacional em edificação; (iii) na conclusão do empreendimento, a ordem natural é a entrega das chaves aos compradores, sob pena de recair nas penalidades contratuais de atraso na entrega da obra, bem como, de lucros cessantes por tal “descumprimento de prazo”; (iv) se durante todo o tempo de construção os adquirentes não tiveram interesse em realizar os pagamentos, não se inaugurará o interesse após o recebimento das chaves do imóvel; (v) o conjunto probatório torna claro que a tutela de urgência servirá para garantir maior transparência e minoração dos prejuízos a serem suportados pela Construtora, tendo em vista o caráter de coerção ao pagamento da inadimplência, como requisito da entrega das chaves das unidades; (vi) restou devidamente provado que existe probabilidade do direito na presente pretensão, por todas as razões já postas nos fundamentos acima desenvolvidos. Resta demonstrada a existência da dívida, bem como da autorização legal e jurisprudencial para a cobrança da correção do valor de aquisição conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF; (vii) o direito de retenção das chaves, para além de previsão contratual, constante da Cláusula Sexta do instrumento de Empreitada, tal mecanismo é amplamente aceito na jurisprudência desse Tribunal de Justiça, que muito bem preceitua a autorização para a retenção das chaves de imóvel adquirido na planta, quando evidenciado a inadimplência no pagamento de parcelas; (viii) se mostra mais do que evidente a probabilidade do direito vindicado, na pretensão de garantir, por antecipação da tutela recursal, o direito de retenção das chaves da unidade da parte Agravada, uma vez que está completamente inadimplente com o pagamento das prestações negociadas, cujo valor é objeto de cobrança no processo de origem; (ix) o perigo de dano também se mostra evidente, uma vez que o empreendimento se encontra na iminência de sua finalização, cujo prazo para encerramento das obras e expectativa de obtenção da Carta de Habite-se ocorrerá aproximadamente em maio/2024, ou seja, em dois meses Requer a antecipação da tutela recursal “em favor da ora agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (MAIO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento”. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a reforma da decisão agravada, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 57250657 e 57250658). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, a probabilidade do direito está comprovada pelo CONTRATO DE CONSTRUCAO POR EMPREITADA GLOBAL de ID 186882067, onde se verifica a previsão de correção pelo Índice de Custo de Construção – ICC, “devendo tal correção a ser paga pelo associado/cooperado diretamente à Contratada”. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade de a parte Agravada ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à Agravante. Por fim, destaca-se que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, devidamente instaurado o contraditório, poderá o Agravado comprovar que realizou os aludidos pagamentos, com a consequente revogação da liminar deferida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a retenção das chaves do imóvel pela Agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024 15:03:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador